Tribunal: CARF
Processo: 11522.720812/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11522.720812/2015-97
ACÓRDÃO
2001-007.885 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUDES FERREIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.885 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11522.720812/2015-97
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF ano calendário 2013 – exercício 2014
– relativo a suposta omissão de valores recebidos a título de pensão alimentícia. Conforme consta
no AI, a partir do cruzamento de dados foi detectado que a contribuinte recebeu pensão
alimentícia no valor de R$ 80.014,82 e, por equívoco, informou parte desse rendimento – R$
26.671,62 – como recebido de pessoa jurídica, de modo que foi lançado de ofício o valor
complementar de R$ 53.343,23.
Impugnação de fls. 2 salienta que os valores não informados em sua DIRPF 2014
não são devidos pois foram destinados a seus filhos que declaram em apartado o IR.
Importante salientar que ao longo dos autos ora são apresentados documentos em
nome de EUDES FERREIRA LIMA e ora em nome de EUDICE DE LIMA ARAUJO, mas ambas com o
mesmo número de CPF. Às fls. 64 e 67 foram juntados documentos e termo da RFB que conclui o
seguinte:
“Informamos, ainda, que em consultas à base CPF verifica-se que em 22/12/2014 a contribuinte
realizou alterações em seu cadastro, e dentre elas alterou o nome, fl. 64, motivo, provável, que
explica a existência de peças constantes nos autos com os nomes de “Eudes Ferreira Lima” e “Eudice
Lima de Araujo”.”
Decisão da DRJ de fls. 69/72 julgou improcedente a impugnação por entender que
não teriam sido apresentados documentos suficientes que comprovassem suas alegações. É ver:
“A autuada declarou em DIRPF, fls. 58/63, haver recebido apenas a quantia de R$ 26.671,62 e
afirma que a diferença de R$ 53.343,23 (R$ 80.014,85 - R$ 26.671,62) corresponde à pensão
alimentícia dos filhos André Luiz Lima Filho e Kátia Lima de Araújo de Souza e que ambos declaram
imposto de renda em declarações separadas.
A impugnante anexa ao processo, fls. 24/25, ata de audiência de conciliação, tendo como
demandado o Sr. Luiz Gonzaga Vieira de Araújo, onde reitera o pedido de revisão de alimentos para
si e seus dois filhos. Não consta no processo a homologação judicial do acordo e nem o percentual
de pensão alimentícia a ser pago aos filhos ou à ex-esposa.
Assim, considera-se que não há no processo documentação que comprove a alegação
apresentada na peça impugnatória.”
Às fls. 79 é interposto recurso voluntário e com ele são apresentados novos
documentos – todos autenticados, sendo eles a certidão de nascimento dos filhos, cópia da
audiência de conciliação do processo de alimentos.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.885 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11522.720812/2015-97
3
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a omissão em litígio refere-se a rendimentos recebidos pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia judicial, sendo a natureza dos valores recebidos – e
supostamente omitidos – incontroversa.
Decisão de primeira instância negou provimento à impugnação por entender que
não teria restado comprovado a homologação do acordo e o percentual devido para a ex-esposa,
ora autuada e os filhos do casal.
Ocorre que, o STF, em junho de 2022 afastou a incidência do Imposto de Renda (IR)
sobre valores recebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias, decorrentes do direito
de família. A decisão foi tomada, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5422, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).
Assim, tendo em vista o disposto no art. 98, parágrafo único, I, do RICARF, não
merece prevalecer a omissão de rendimentos em discussão no presente processo.
Em razão do cancelamento integral do lançamento, torna-se desnecessária a
apreciação das demais alegações.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 97
DF CARF MF
Original